Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703356-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO TELLES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIMES ADEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO PENAL. 1. Se já reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, para um dos réus, falta interesse recursal ao apelante em pleitear a sua incidência. Recurso conhecido parcialmente. 2. Não é inepta a denúncia quando há a descrição do fato delituoso e de suas circunstâncias, bem como a capitulação do crime, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. As simples alegações de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal. 3.1. A alegada falta de acesso à mídia não trouxe prejuízo para a defesa, porquanto não utilizada nos autos para fundamentar a denúncia ou a condenação, de modo que a alegação de nulidade processual se mostra infundada. Preliminar rejeitada. 4. Não há nulidade a ser reconhecida quando houve prévia autorização judicial para a interceptação telefônica. 4.1. Não há que se falar em ausência/deficiência da fundamentação das decisões que decretaram as interceptações telefônicas, pois devidamente motivadas e com justificativas legítimas. Preliminar rejeitada. 5. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 5.1. Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, o acervo probatório evidencia a difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, seja no atacado, seja no varejo, adquiridos para difusão em pontos estratégicos do Distrito federal. 6. Demonstrada a estabilidade e a permanência, quanto à associação para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas e cooperação de todos, não há reparos na condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 6.1. Os elementos colhidos por meio das interceptações telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de munição, inviável o pleito absolutório da Defesa de um dos réus, por atipicidade da conduta por ausência de dolo, erro de tipo, aplicação do princípio da insignificância ou erro de proibição. 8. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em elementos genéricos, vagos e imprecisos ou inerentes ao próprio tipo penal. 9. A reincidência do réu deve ser mantida quando verificado que ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas apta a qualificá-la, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 10. Em que pese o réu não tenha confessado os fatos em Juízo, o Sentenciante utilizou sua confissão extrajudicial na formação do seu convencimento, o que enseja a aplicação da atenuante, na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 11. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, tanto que restou condenado pelo crime de associação para o tráfico. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 Código Penal. 13. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte. 14. Recursos conhecidos. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Preliminares rejeitadas. Recursos de alguns réus parcialmente providos e, dos demais, desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 41 da Lei 3.689/1941, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas por inépcia da denúncia, uma vez que os requisitos exigidos na norma legal não foram preenchidos, configurando cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41 da Lei 3.689/1941, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que há a descrição do fato delituoso e de suas circunstâncias na denúncia, bem como a capitulação do crime, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. (...) Observo que a denúncia descreveu a conduta atribuída a cada um dos acusados de forma adequada e precisa, inexistindo vício de inépcia, tampouco ausência de justa causa” (ID 45715799). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PROVILEGIADO. PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMEBTO DO HC 793.896/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso. 2. Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, os fatos criminosos estão descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). De fato, a denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de tráfico. (,,,) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025